Tribunal: TJDFT
Processo: 0731752-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731752-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASTRO GOMES DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 30178377) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora